Tribunal: TJSP
Processo: 1023266-29.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da embargante com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023266-29.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MARILEIDE DE OLIVEIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1023266-29.2018.8.26.0564/50000
Voto no 37.937
Embargos de Declaração Cível no 1023266-29.2018.8.26.0564/50000 - Voto no 37.937
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1023266-29.2018.8.26.0564)
Embargante: MARILEIDE DE OLIVEIRA NUNES
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
“Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem
novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do tema já
expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da
embargante com o desfecho dado à demanda”.
Embargos declaratórios rejeitados.
Marileide de Oliveira Nunes opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, não reconhecendo comprovado o liame entre as lesões
reclamadas na coluna e o trabalho desempenhado, manteve o decreto de
improcedência do pedido por ela formulado na ação acidentária proposta
contra o INSS (Acórdão nas páginas 295/299 dos autos principais).
Sob o pretexto de contradição no Acórdão, pugna a embargante
por novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do liame ocupacional,
notadamente no que tange à demonstração da agressividade do trabalho
habitualmente exercido antes da eclosão da moléstia, insistindo no pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1023266-29.2018.8.26.0564/50000
Voto no 37.937
Embargos de Declaração Cível no 1023266-29.2018.8.26.0564/50000 - Voto no 37.937
conversão do julgamento em diligência para complementação da prova
médica e oitiva de testemunhas (páginas 01/02).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, não se
vislumbra no Acórdão configurado vício processual passível de declaração
em sede de embargos.
O Julgado foi claro e inequívoco ao externar a fundamentação
que o levou a rejeitar o pedido de reabertura da fase instrutória e,
consequentemente, a pretendida conversão do julgamento em diligência para
qualquer complementação do laudo médico-pericial e/ou produção de prova
testemunhal (basta conferir nas páginas 297/298).
A questão atinente ao liame ocupacional das lesões do mesmo
modo foi expressamente abordada e decidida no bojo do Aresto tendo a
Turma Julgadora, em clara análise do substrato fático e probatório dos autos,
chegado à conclusão de que, de fato, embora a perícia médica produzida
tenha apurado a existência de déficit funcional decorrente, inequivocamente
não restou reconhecido tecnicamente o imprescindível liame ocupacional.
Descartou a perícia o liame ocupacional, seja na modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1023266-29.2018.8.26.0564/50000
Voto no 37.937
Embargos de Declaração Cível no 1023266-29.2018.8.26.0564/50000 - Voto no 37.937
causa seja na concausa, apontando ter a vistoria do ambiente laboral indicado
que a atividade habitual exercida pela embargante se dava com baixo risco
ergonômico, caracterizado por ausência de sobrecarga de peso, movimentos
de flexão e lateralização do tronco, observando-se pausas naturais do ciclo de
trabalho que permitem o repouso.
Em suma, os laudos periciais médico e vistoria foram bem
elaborados e trouxeram fundamentação adequada para possibilitar a formação
de convicção da Turma Julgadora para o deslinde da demanda, não tendo os
argumentos trazidos pela ora embargante a consistência necessária, tampouco
validade técnica, para alterar a conclusão de improcedência do feito.
O entendimento antagônico da parte em relação ao acima
esposado seguramente não comporta elucidação em sede da estreita via dos
embargos de declaração, os quais revelam tão só mero inconformismo com o
desfecho dado à demanda.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator